Tribunal: TJMT
Processo: 1010398-42.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010398-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAN CARLOS MOREIRA - CPF: 801.456.631-91 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SARGENTO POLICIA MILITAR PROMOVIDO ANTES DE 01.01.2016. AUXÍLIO FARDAMENTO DEVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO OFICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014”.
(Súmula nº 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso atinente a Fazenda Pública).

Se em razão da promoção do Autor ao posto de 2ª Sargento /PM, fato ocorrido em setembro de 2015, não foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, devido é o auxílio a este título.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020